Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0736087-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLENISON DE OLIVEIRA MELO PACIENTE: EDVAL DE MORAIS CARDOSO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de EDVAL DE MORAIS CARDOSO, tendo em vista suposto constrangimento ilegal por ato do d. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SOBRADINHO, que, nos autos do processo n. 0709842-70.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada nos autos do processo n. 0709711-95.2023.8.07.0006 (ID 50716323 – pág. 114/119). Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/07/2023, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/06. Defende a ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que deve prevalecer, no caso, o princípio da presunção de inocência. Menciona que o magistrado não se atentou para o fato de que, em momento algum, ficou evidenciado qualquer risco à integridade física e psíquica da vítima, e que não há elementos que comprovam o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Assevera que a própria vítima solicitou, ao Ministério Público, a revogação das medidas protetivas. Ressalta que o paciente tem dois filhos menores que dele dependem financeiramente, possui residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito, não apresenta periculosidade para a vítima, nem para a comunidade ou familiares. Salienta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois está preso há 34 dias, não tendo sequer havido a instrução processual. Acrescenta que os fatos não se deram na forma alegada nos autos de origem. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de sanar a coação ilegal, revogando a prisão preventiva do paciente. É o breve relatório. DECIDO. A situação exposta não se enquadra na competência excepcional do plantão (Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017). Confira-se: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, embora tenha o impetrante formulado pleito liminar, note-se que não há justificativa hábil a ensejar a sua apreciação em regime de plantão, mormente porque, como ele mesmo alega, a suposta segregação ilegal já conta com mais de 30 dias, e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida foi proferida em 04 de agosto de 2023 (ID 50716323 – pág. 114/119). Ademais, a não apreciação no plantão do pedido de revogação da prisão preventiva não acarretará o perecimento do alegado direito do paciente. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da presente liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial